Tribunal: CARF
Processo: 16227.001459/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16227.001459/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.879 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PUBLICIDADE KLIMES SÃO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/01/1997
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF N. 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 35.698.546-6 (fl. 02), CFL 35, Deixar a
empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis, na forma pelo INSS, bem como os esclarecimentos
necessários a fiscalização, conforme prevista na Lei n. 8.212/1991. Mais especificamente, a
empresa não apresentou: 1.1 -RAIS completa das Filias 0003-90 e 0007-14, anos de 1994 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16227.001459/2009-52
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16227.001459/2009-52

1996. As RAIS foram solicitadas para verificação das remunerações dos segurados empregados,
nas competências em que as Folhas de Pagamento não foram apresentadas.. 1.2 - Documento
solicitando a discriminação/documentos comprobatórios dos lançamentos constantes nas contas
423010030/34 - Livros Diários n° 23 à 33. Relação de autônomos e períodos da prestação de
serviço para verificarmos a habitualidade (fl. 03).
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 69 a 81) onde alega, em síntese: a)
decadência; b) que, foram entregues à fiscalização os Recibos de Entrega da RAIS dos anos de
1995 e 1996.; e que improcede a exigência de relação de autônomos e períodos da prestação de
serviços, porque o Impugnante não é obrigado a ter tal documento; c) impossibilidade de
inclusão como corresponsáveis do debito os sócios-gerentes da empresa, e ilegalidade do
enquadramento dos autônomos como segurados empregados, visto que não havia qualquer
vinculo empregatício entre estes e a Impugnante.
Houve solicitação de baixa em diligência (fl. 83). Em atendimento à solicitação,
foi emitido o despacho de fls. (92), onde a Fiscalização informa:
3. Em diligência à empresa supra citada, assim como na fiscalização, nos foi
apresentada somente os Recibos de Entrega da RAIS da filial 0003 em| 1994 e da filial
0007 em 1996, conforme anexo. O correto seria apresentar a RAIS completa com os
nomes dos empregados e seus respectivos salários, portanto a mesma nos foi
apresentada de forma incompleta. Diante do exposto, o auto aplicado deve ser mantido.
Na Decisão-Notificação n. 21.028.0/0041/2006 (fl. 94 a 101) julgou-se a
autuação procedente, entendendo que não houve decadência. Sobre a RAIS e relação de
autônomos, julga que: (fl. 97) 16. A impugnante atenderia a todos os requisitos do mencionado
parágrafo se tivesse apresentado os documentos solicitados até a impugnação. Sendo assim,
TIAD que fixou a exigência é de 08/11/2004 e que a impugnação só dado que a data do foi
apresentada em 11/01/2005, o intervalo para que a impugnante providenciasse tais documentos
seria de mais de dois meses, portanto, além daquele solicitado em sua defesa, de trinta dias.
Quanto a solidariedade, ressaltou-se que está expressa em lei.
Cientificado em 06/04/2006 (fl. 103), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 08/05/2006 (fl. 104 a 120), alegando inexistência de infração ao art. 32 da Lei 8.212/1991,
decadência, impossibilidade de inclusão como corresponsáveis do débito os sócios-gerentes e
solicitando subsidiariamente redução da multa.
Consta ainda no processo a questão da deserção do depósito sem recolhimento do
depósito recursal (vide fl. 172), já superado.
Consta, finalmente, peça judicial na Execução Fiscal 0007068-89.2007.8.26.0152
(fl. 242-243) em que a União (Fazenda Nacional) requerendo a extinção da ação de execução.
Nela ressaltou-se que constam autos n. 0024643-60.2005.4.03.6100 e 002641-90.2005.4.03.6100
as decisões (já transitadas em julgado) de que ocorreu a decadência no AI 35.698.547-4, 35-
698.543-1, 35.698.545-8 e 35.698.546-6.
É o Relatório

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16227.001459/2009-52

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado em 06/04/2006 e interpôs Recurso Voluntário em
08/05/2006. A par da tempestividade da peça recursal.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da
Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Todavia, dada a Súmula CARF n. 01, o Recurso Voluntário não pode ser
conhecido. É que já existe Ação Anulatória de Débito Fiscal em que consta esta NFLD. É o que
se depreende da leitura do pedido judicial da PGFN (fls 242-243):
Ainda, nos autos n. 0024643-60.2005.4.03.6100 e 002641-90.2005.4.03.6100 foram
proferidas as seguintes decisões (já transitadas em julgado), respectivamente:
(...) Posto isso, com fundamento no art. 557, 1-A do Código de Processo Civil, dou
provimento à apelação para, reformando a sentença, julgar procedente a ação anulatória
de débito fiscal, em razão da decadência dos créditos tributários descritos nas NFLDs de
n. 35.698.543-1, 35.698.545-8 e 35.698.546-6.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário, dada a concomitância entre
processo administrativo e judicial.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16227.001459/2009-52

Fl. 248
DF CARF MF
Original